Tribunal: TJMT
Processo: 1048818-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048818-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (APELADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC No 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente ao fornecimento de notebooks e tablets destinados à Secretaria de Estado de Educação, condenando o ente público ao pagamento de R$ 276.854,48, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir quais critérios devem ser aplicados à correção monetária e aos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, à luz dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da EC no 113/2021; (ii) estabelecer se o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), com incidência de correção monetária e juros conforme os marcos temporais definidos na jurisprudência.

4.

A partir da vigência da EC no 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

5.

A adequação dos consectários legais constitui mero ajuste técnico, sem alteração do reconhecimento do direito material ou da procedência do pedido.

6.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021. 2. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária e juros. 3. A adequação dos consectários legais não altera a procedência do pedido. 4. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal do art. 85, § 3o, do CPC devem ser mantidos quando observados os critérios legais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 487, I; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda
,
julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 276.854,48 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente às notas fiscais 4209, 4227 e 4233, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E até a data da propositura da ação.

Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante defende a aplicação da sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 113/2021, a qual estabelece a incidência da taxa SELIC, de forma única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive em processos em curso, sustentando que tal índice deve substituir tanto a correção monetária quanto os juros de mora anteriormente fixados.

Aduz, ainda, que o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação mostra-se elevado, defendendo a possibilidade de sua redução para patamar inferior.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença, com a redução dos honorários advocatícios arbitrados e a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do débito, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 276.854,48 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente às notas fiscais 4209, 4227 e 4233, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E até a data da propositura da ação, condenando, ainda, o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a empresa, Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda ajuizou ação monitória em face do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de equipamentos de informática, notadamente notebooks e tablets, destinados à Secretaria de Estado de Educação, no âmbito de adesão à Ata de Registro de Preços no 038/2015, formalizada por meio do Ofício no 653/2015/SEDUC/CPE.

Relatou na inicial que, forneceu os bens contratados à Administração Pública Estadual, em atendimento à demanda vinculada ao Concurso de Redação Marechal Rondon 150 anos, sem que houvesse a correspondente quitação integral das notas fiscais emitidas, razão pela qual buscou a satisfação do crédito pela via monitória, instruindo a inicial com documentos comprobatórios, dentre os quais notas fiscais, cálculos atualizados, ata de registro de preços e comunicações administrativas que evidenciam a contratação e a entrega dos produtos .

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos Monitórios, arguindo, em síntese, a inexistência de obrigação exigível, além de possíveis irregularidades no procedimento administrativo e na comprovação do fornecimento, impugnando os valores pretendidos.

Sobreveio réplica, com impugnação às alegações defensivas e reforço da higidez da documentação apresentada.

No curso da instrução, foram proferidas decisões interlocutórias, inclusive acerca da produção probatória, tendo as partes se manifestado reiteradamente, com juntada de novos documentos e esclarecimentos quanto às tratativas administrativas ocorridas entre as partes, inclusive tentativas de solução do débito por meio extrajudicial, conforme correspondências eletrônicas acostadas aos autos.

Posteriormente, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 92.686,73 (noventa e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. [...]”

Os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelada, foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 276.854,48 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente às notas fiscais 4209, 4227 e 4233, que totalizam o valor originário de R$ 122.527,60 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E até a data da propositura da ação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]"

Contra essa sentença, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

No ponto recursal atinente aos consectários legais, assiste razão ao Recorrente, pois as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos, além de observar os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, após sua entrada em vigor.

Sendo assim, os marcos temporais devem ser observados, como já assentado por este Tribunal Estadual em outros julgados. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC No 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e constituiu título executivo judicial em favor de empresa contratada para locação de veículos, no valor de R$ 67.875,44, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

2. Fato relevante. Empresa contratada ajuizou ação monitória com fundamento em contrato administrativo, notas fiscais, notas de empenho, controles internos de movimentação de veículos e termo de rescisão unilateral, alegando inadimplemento dos valores devidos pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é via adequada para cobrança de crédito decorrente de contrato administrativo, com base em prova escrita sem força executiva, contra a Fazenda Pública; e (ii) saber quais critérios devem ser aplicados para a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o débito reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de valores contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita da obrigação, ainda que destituída de eficácia executiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4. O conjunto documental apresentado comprova a existência do contrato administrativo, a efetiva prestação dos serviços de locação de veículos e o inadimplemento da obrigação, destacando-se o termo de rescisão unilateral que reconhece a existência de valores devidos à contratada.

5. A alegação de inadequação da via eleita encontra-se preclusa, por ter sido rejeitada em decisão de saneamento não impugnada oportunamente.

6. Quanto aos encargos moratórios, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

“Tese de julgamento:” “1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita idônea da obrigação, ainda que sem força executiva. 2. Comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento, é legítima a constituição de título executivo judicial.
3. Até 08.12.2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança. 4. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.”

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 339. (RAC 1030136-22.2021.8.11.0041, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026). Negritei.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os critérios de atualização dos valores da condenação, nos seguintes termos: (i) até 08/12/2021 – correção pelo IPCA-E e juros pela poupança; (ii) a partir de 09/12/2021 – aplicação exclusiva da taxa Selic, vedada a cumulação de índices.

Ressalta-se que a adequação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios não implica modificação substancial do resultado da demanda, tampouco altera a conclusão acerca da procedência dos pedidos, pois consubstancia-se apenas em ajuste técnico destinado exclusivamente à conformação do título judicial aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, sem repercussão no reconhecimento do direito material discutido ou na extensão da sucumbência das partes.

Quanto ao montante da verba honorária, é pacífico o entendimento de que, nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, o arbitramento deve observar os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, em consonância com os critérios delineados nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo legal.

No presente caso, constata-se que os honorários advocatícios foram devidamente fixados no percentual mínimo previsto no § 3o, inciso I do artigo 85 do CPC, com observância dos parâmetros legais pertinentes, adequada motivação e em harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual o recurso, nesse particular, não comporta provimento.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para adequar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à condenação, a fim de que observem os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF e pelo Tema 905 do STJ, bem como o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, estabelecendo-se que: (i) até 08/12/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026